Tribunal: TJES
Processo: 0001451-94.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001451-94.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: EDITORA VALE DO ITAUNAS LTDA S/C

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO APRESENTADOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos” (AgRg no HC n. 756 .599/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.);

2. O ente municipal apresentou recuso genérico, limitando-se a defender a impossibilidade de extinção da ação em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, sem refutar o fundamento da sentença, qual seja, a ausência de documento essencial à demanda;

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001451-94.2015.8.08.0015

Apelante: Município de Conceição da Barra

Apelada: Editora Vale do Itaúnas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra a sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos por ele opostos à execução promovida pela Editora Vale do Itaúnas Ltda., nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC (ID 14560485).

Nas razões recursais (ID 14560486), o Município sustenta, em síntese, que a extinção da ação não poderia ter ocorrido, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a sua petição inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, julgando extinta a ação, sem resolução de mérito, pela ausência de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Como se observa, o Município apresentou embargos à execução sem juntar as peças obrigatórias, conforme exigido pelo §1º do art. 914 do CPC.

Mesmo após regularmente intimado para emendar a inicial, o Município não apresentou os documentos solicitados, o que motivou o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

No entanto, apresentou recuso genérico, limitando-se a defender a impossibilidade de extinção da ação em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, sem refutar o fundamento da sentença, qual seja, a ausência de documento essencial à demanda.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

Assim, por não impugnar especificamente o fundamento da sentença, o recurso não atende o princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento de sua apelação.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. CURADOR ESPECIAL . DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital . Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício. 2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110 .548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, § 10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito . 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024198-41.2017.8 .08.0347, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE SOMENTE TECE CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA – VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos” (AgRg no HC n. 756 .599/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.). 2. Ocorre, todavia, que no âmbito da apelação ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos da sentença que reconheceu a litispendência, apresentou fundamentação sobre o mérito da demanda . 3. Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos da apelação não se prestam a contrapor o entendimento sufragado na sentença. 4. Apelação não conhecida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022604-93.2014.8.08 .0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
não conheço do recurso.

Sem honorários recursais em razão da ausência fixação da verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.